Tribunal: TCU
Processo: 032.675/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10637/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.675/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alan Marcelo da Silva (CPF XXX.536.136-XX); Delric Lucas Bento de Jesus Ferreira (CPF XXX.722.736-XX); Henrique Warley de Souza Alves (CPF XXX.551.056-XX); Igor Henrique Pinto (CPF XXX.816.496-XX); Kalebe Daniel da Rocha dos Reis (CPF XXX.541.676-XX); Lucas Rodrigues Scarabeli (CPF XXX.272.306-XX); Marco Andre Loureiro Mendes Silva (CPF XXX.355.416-XX); Marlhon Amancio Cruz Goncalves (CPF XXX.550.616-XX); Rafael Celestino Vidigal (CPF XXX.751.116-XX) e Walmir Rosa Celestino (CPF XXX.619.606-XX). 1.3. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.